Tribunal: STF
Processo: HC 107476
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DA PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    I – O Superior Tribunal de Justiça não conheceu da questão relativa ao tumulto processual alegado, sendo certo que o seu conhecimento por esta Suprema Corte levaria à indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada pela conveniência da instrução criminal, ante a fuga empreendida, e pela preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade da paciente, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes.



    III – As condições subjetivas favoráveis da paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente.



    IV – Não há qualquer indício de excesso de prazo para o julgamento da ação penal, que, pelo contrário, vem sendo processada normalmente e em tempo razoável.



    V – No caso, não há afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, tampouco caracterizado o constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício, considerando as vicissitudes do feito em comento.



    VI – Inocorre, outrossim, ofensa ao postulado da isonomia, visto que a situação processual da corré mostra-se distinta daquela ostentada pela paciente, a qual se evadiu do local dos fatos.



    VII – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.